Tribunal: TJDFT
Processo: 0765615-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO No 5 DO FONAJE. CARTA PRECATÓRIA. OMISSÃO EXISTENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há: (i) contradição no acórdão, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões; (ii) omissão quanto à aplicação do Enunciado no 5, do FONAJE; (iii) omissão quanto à violação a princípios constitucionais pelo indeferimento de expedição de carta precatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrarrazões impede a fixação de honorários advocatícios; omissão sanada.
4. É insuficiente a devida identificação do recebedor, conforme o Enunciado no 5 do FONAJE, para considerar válida a citação, sob pena de nulidade absoluta insanável, especialmente considerando o disposto no artigo 18, I, da Lei no 9099/1995.
5. Compete à parte alegar nulidade na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 278); ao apenas apor seu ciente sem qualquer manifestação, o Embargante fez operar a preclusão de se insurgir contra qualquer vício a respeito do mandado citatório.
6. A expedição de carta precatória é dispensada pela própria Lei no 9.099/1995, em seus artigos 13, § 2o e 18, inciso III, vez que se trata de procedimento moroso e, na maioria das vezes, ineficaz.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para excluir o pagamento de honorários advocatícios imposto ao embargante, sanar omissão quanto à aplicação do Enunciado no 5 do FONAJE e quanto à apontada violação a princípio constitucional ante o indeferimento de expedição de carta precatória.
________________
Jurisprudência citada: FONAJE, Enunciado no 5; Acórdão 1999629, 0796127-02.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1383118, 0701321-91.2021.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 16/11/2021.